Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). REINCIDÊNCIA COMUM E ESPECÍFICA. PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL DE 60% (TRÊS QUINTOS). APLICAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP, na redação da Lei no 13.964/2019, para reconhecer a fração de 40% na progressão de regime em condenação por tráfico de drogas, mantendo o percentual de 60% em razão da reincidência específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a progressão de regime do agravante deve observar a fração de 40% prevista no art. 112, V, da LEP, após a alteração introduzida pela Lei no 13.964/2019, ou se, em razão da reincidência comum e específica em crimes hediondos e equiparados, deve ser aplicada a fração de 60%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei anterior (art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90) exigia o cumprimento de 3/5 da pena para progressão em crimes hediondos praticados por reincidentes, sem distinguir entre reincidência comum e específica.
4. A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) manteve a exigência de 60% para progressão de regime, agora restrita a reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, o que corresponde ao mesmo patamar previsto anteriormente (3/5).
5. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que se irradia sobre a totalidade das penas unificadas, não sendo possível a aplicação de percentuais distintos para condenações diferentes.
6. A retroatividade da Lei no 13.964/2019 não resulta em benefício ao apenado, pois o percentual de 60% permanece inalterado em relação ao regime jurídico anterior.
7. A aplicação da fração de 60% não viola o princípio da individualização da pena, mas concretiza a distinção estabelecida pelo legislador para condenados reincidentes em crimes hediondos e equiparados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados impõe o cumprimento de 60% da pena para progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da LEP.
2. A retroatividade da Lei no 13.964/2019 não altera a fração aplicável ao reincidente específico, por corresponder à mesma exigência prevista na legislação anterior (3/5).
3. A condição de reincidência, como circunstância pessoal, incide sobre todas as condenações unificadas na execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP (Lei no 7.210/1984), art. 112, V e VII; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 2o (revogado).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 908.687/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no HC no 759.093/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, AgRg no HC no 836.863/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, j. 26.02.2024, DJe 05.03.2024; TJDFT, Acórdão 1709927, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 1428772, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.06.2022; TJDFT, Acórdão 1831864, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024.